Tribunal: STF
Processo: Rcl 73652
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Carlos Roberto Rodrigues Lima contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 1000813-65.2020.8.26.0242.



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no tema 339 da repercussão geral, teria usurpado a competência desta Corte.



    Nesses termos, defende que “a despeito do precedente do STF cadastrado como TEMA 339, NO CASO EM CENA NÃO HOUVE ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AFRONTANDO O PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA”. (eDOC 1, p. 8)



    Postula, desse modo, os seguintes pedidos:



    “Dessa forma, por tudo o que foi exposto, requer seja reconhecido o presente recurso por esta colenda corte, frente à manifesta ofensa aos artigos : art. 5º, XXXV , LIV, LV da CF/88. o artigo 93, IX, da Constituição Federal. 



    Uma vez conhecido o recurso interposto, requer que seja dado total provimento ao mesmo, por todas as razões supramencionadas, reformando-se os V. acórdãos, ora impugnados, para julgar a presente ação procedente ou que reconheça as nulidades apontadas acima.0



     Requer que seja oficiado a 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a fim de que prestem as informações que julgar pertinentes e necessárias; Intimarem a parte beneficiária da decisão para que se manifeste no presente reclamo, se assim o desejar; Darem provimento à Reclamação, com ordem para processamento do Recurso Extraordinário, encaminhando-se o feito principal para a Suprema Corte. 



    Por todo o exposto, o Recorrente requer seja conhecido do presente Recurso Extraordinário, e lhe dê INTEGRAL PROVIMENTO, com a consequente reforma do v. acórdão recorrido, para, anulando o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos às instâncias originárias para que seja oportunizada a realização de prova pericial e oral, diante da flagrante ofensa ao devido processo legal e ao direito de defesa da Recorrente, garantidos pela Constituição Federal.” (eDOC 1, p. 35)



    É o breve relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento das instâncias ordinárias e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    No ponto, observa-se que o Tribunal de origem manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelos temas 339, 424 e 660 da sistemática da repercussão geral. 



    A propósito, confira-se a ementa do acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante:



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. Determinação expressa do E. STF para aplicação dos temas 660, 424 e 339 ao caso em análise. 



    - A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 748.371/MT - Tema n. 660/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão. 



    - A questão relativa ao indeferimento de produção de provas, no âmbito de processo judicial, encerra natureza infraconstitucional, conforme o decidido no ARE n. 639.228/RJ, Tema 424/STF. 



    - A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos AI n. 791.292/PE - TEMA 339/STF. 



    Agravo desprovido.” (eDOC 6, p. 47)



    Ora, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal de Justiça paulista e os paradigmas da repercussão geral utilizados para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifico que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão, pontualmente, contrária aos interesses da parte, de modo que não se verifica deficiência de fundamentação. Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 339 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do STF ou teratologia na aplicação do precedente de observância obrigatória. Agravo regimental não provido. 1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do tribunal de origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 339 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (Rcl 58.670 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.6.2023);



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 57.157 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    Ademais, ressalto que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Saliente-se, por fim, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa.” (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso);



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso).



    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea das teses firmadas por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente